Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICA DE SAÚDE. NEGATIVA DE MUDANÇA DE HORÁRIO OU TURNO, ASSIM COMO DE LOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE DE LOTAÇÃO EM DETERMINADO SETOR OU UNIDADE DE SAÚDE. PREVALENCIA DO INTERSSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ABUSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. A Lei Complementar 840/2011, em seu art. 157, elenca as hipóteses em que o servidor poderá ser colocado à disposição. Não se pode aplicar o instituto como modo de punição para o servidor. Entretanto, o foco principal da medida é o interesse público.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a remoção de ofício é um ato discricionário da Administração e sem que reste devidamente comprovado abuso não é devida a interferência do Poder Judiciário, principalmente na via estreita do mandado de segurança. Confira-se o AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.
4. Em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. À míngua de elementos de convencimento carreados e capazes de revelarem abuso ou ilegalidade, a denegação da ordem é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.